Tribunal: TJSP
Processo: 2051507-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de prestação de serviços educacionais. Ação monitória. Etapa de execução. Decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária e indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado pela executada. Irresignação parcialmente procedente. 1. Hipótese em que a penhora incide sobre quantia inferior a quarenta salários-mínimos,

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de prestação de serviços educacionais. Ação monitória. Etapa de execução. Decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária e indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado pela executada. Irresignação parcialmente procedente. 1. Hipótese em que a penhora incide sobre quantia inferior a quarenta salários-mínimos, desse modo se encaixando na regra de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC. Proibição legal alcançando não apenas valores depositados em caderneta de poupança, mas também os mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras etc. Precedentes. Orientação essa cuja "ratio" ensejou a modificação da chamada Lei de Improbidade Administrativa, para também vedar o decreto de indisponibilidade sobre quantias inferiores ao equivalente a 40 salários-mínimos, quer depositadas em caderneta de poupança, quer em conta corrente, quer em quaisquer aplicações financeiras (v. Lei 8.429/92, art. 16, § 13, introduzido pela Lei 14.230/21). 2. Bem indeferido o benefício da gratuidade da justiça. Executada que é arquiteta, recebe boa remuneração pelos trabalhos que realiza como profissional autônoma e mantém valores investidos no mercado financeiro. Consideração de que o benefício da gratuidade se destina aos milhões de brasileiros efetivamente necessitados, isto é, sem profissão, sem rendas e sem patrimônio. Situação que não é a da peticionária, ainda a se imaginar que os gastos com o processo lhe trarão algum sacrifício, e riscos, como é comum ocorrer a todo aquele que ingressa em juízo.

Deram parcial provimento ao agravo.